Tribunal: STF
Processo: ARE 676486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. INEXISTÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 543-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.